Tribunal: TJDFT
Processo: 0707127-85.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CONTRAPOSTO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO DE OFÍCIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE DA CONTESTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA E EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos interpostos pela autora e pelo requerido contra sentença que julgou improcedente os pedidos da autora e o pedido contraposto.
2. Consta da inicial que o requerido, síndico interino do condomínio no qual a autora reside, durante uma reunião da comissão eleitoral no dia 21/06/2024, demonstrou uma agressividade descontrolada e, no dia 28/06/2024, em uma Assembleia condominial, fez acusações infundadas de apropriação indébita contra a primeira recorrente diante de todos os moradores, a intimidou e exibiu mensagens privadas trocadas com ela.
3. O requerido, na contestação, pediu a condenação da autora ao pagamento de compensação por danos morais por falsa comunicação de crime, por ter registrado boletim de ocorrência contra ele.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) analisar, de ofício, se houve ampliação da matéria fática discutida no processo e, portanto, se o pedido contraposto podia ter sido conhecido; (ii) analisar, de ofício, se ocorreu cerceamento de defesa e, portanto, nulidade da sentença; (iii) se a contestação é nula; e (iv) se o requerido praticou litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da inadequação da via eleita. O pedido contraposto formulado pelo réu deve estar fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia (art. 31 da Lei n. 9.099). 5.1. A pretensão da autora se fundamenta nos fatos ocorridos em 21/06/2024 e 28/06/2024, enquanto a pretensão formulada pelo réu em contestação se fundamenta no posterior boletim de ocorrência registrado pela autora, que ele alega ser comunicação falsa de crime, de modo que ocorreu ampliação da matéria fática discutida no processo. 5.2. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício.
6. Do cerceamento de defesa. A sentença, após indeferir a prova oral requerida pela autora, entendeu que ela não comprovou que teve sua dignidade e honra maculadas; trata-se de comportamento contraditório do juiz, que indeferiu justamente a prova que poderia, em tese, evidenciar o dano narrado pela autora, de modo que houve evidente cerceamento de defesa. 6.1. O fato de as supostas ofensas proferidas contra a primeira recorrida terem sido proferidas em um contexto de desavenças entre condôminos não afasta, por si só, a possibilidade de ocorrência de danos morais. 6.2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada de ofício.
7. Da nulidade da contestação. O não atendimento à regra do art. 434 do CPC não leva à nulidade da contestação, por se tratar de uma regra probatória; acaso o réu não junte à contestação os documentos existentes aptos a comprovar suas alegações, não há qualquer nulidade, mas apenas a perda de uma chance probatória. 7.1. Arguição de nulidade rejeitada.
8. Da litigância de má-fé. A mera contraposição do réu às alegações da autora não configura litigância de má-fé, mas válido exercício do contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer evidência de alteração dos fatos ou intuito protelatório pelo recorrido
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminares de não conhecimento do pedido contraposto, por inadequação da via eleita, e de cerceamento de defesa suscitadas de ofício para anular a sentença, extinguindo o processo parcialmente sem resolução do mérito quanto ao pedido contraposto formulado pelo segundo recorrente e determinando o retorno dos autos para a instrução probatória quanto aos pedidos da primeira recorrente. Recurso do segundo recorrente não conhecido. Recurso da primeira recorrente parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a anulação parcial da sentença que favoreceu ambos os recorrentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099, art. 31, art. 51, II; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1266302, 0742498-89.2019.8.07.0016, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/07/2020, publicado no DJe: 30/07/2020; Acórdão 1959746, 0770507-22.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025; Acórdão 1811617, 0756602-81.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024; Acórdão 1288709, 0704374-98.2018.8.07.0007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2020, publicado no DJe: 19/10/2020; Acórdão 1251748, 0710096-73.2019.8.07.0009, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/05/2020, publicado no DJe: 05/06/2020; Acórdão 1768343, 0722903-65.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023.